Tribunal: TJPA
Processo: 0001290-87.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001290-87.2009.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: RAFAEL BENTO DA LUZ, JOREL BENTO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº: 0001290-87.2009.8.14.0028

EMBARGANTE: VALE S/A

EMBARGADOS: RAFAEL BENTO DA LUZ e JOREL BENTO DA LUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA SOBRE A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S/A em face de acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia reconhecido a preclusão consumativa da alegação de prescrição da pretensão de um dos autores. A embargante sustenta que o julgado partiu de erro de premissa fática e foi omisso ao não analisar o mérito da questão de ordem pública.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e erro de premissa fática ao manter o reconhecimento da preclusão consumativa sobre a alegação de prescrição e, por consequência, não analisar o mérito da referida prejudicial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que a análise do mérito da prescrição estava impedida por óbice processual anterior e intransponível: a preclusão. A discordância com o resultado não configura omissão.

4. Não há erro de premissa fática. O acórdão não partiu da premissa de que a matéria já havia sido decidida em seu mérito, mas sim do fato incontroverso de que a arguição foi tardia (mais de uma década após o início da lide). A aplicação da preclusão a este fato é uma conclusão jurídica, não um erro fático.

5. A inércia da parte em arguir a prescrição na primeira oportunidade e sua ativa participação no processo, discutindo outras teses de mérito, caracterizam a preclusão consumativa, que impede o posterior reavivamento da matéria, em homenagem à segurança jurídica e à lealdade processual.

6. O recurso revela-se como mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito do Agravo Interno, finalidade para a qual os aclaratórios são via inadequada, o que atrai a aplicação da multa por caráter protelatório.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

7. Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa.

8. Tese de Julgamento: A alegação de prescrição, ainda que matéria de ordem pública, submete-se aos efeitos da preclusão consumativa quando arguida de forma manifestamente extemporânea, após a parte ter exercido seu direito de defesa e de recurso com base em outras teses de mérito. O inconformismo com a decisão que reconhece a preclusão não caracteriza omissão ou erro de premissa fática, configurando o manejo dos embargos de declaração para este fim nítido intuito protelatório.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 21/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.633.753/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Terceira Turma, DJe de 20/2/2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.012.112/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe de 8/4/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº: 0001290-87.2009.8.14.0028

EMBARGANTE: VALE S/A

EMBARGADOS: RAFAEL BENTO DA LUZ e JOREL BENTO DA LUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
VALE S/A
em face de Acórdão (Id. 25900784) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, proferida nos autos da
Ação de Indenização (Processo nº 0001290-62.2009.8.14.0028)
,
ajuizado por
RAFAEL BENTO DA LUZ E JOREL BENTO DA LUZ.
.

Em suas razões (id. 26181715), à parte embargante, argumenta que o julgado partiu de premissa fática equivocada de que a alegação de prescrição da pretensão de um dos autores, Rafael Bento da Luz, estaria coberta pela preclusão consumativa.

Por conseguinte, alega que o acórdão foi omisso, pois, ao se escudar na tese de preclusão, deixou de analisar o mérito da questão de ordem pública suscitada, o que, conforme alega, configuraria negativa de pretensão jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas, pleiteando pela rejeição dos declaratórios, conforme certificado no id. n.º 26810956.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, é restrito e vocacionado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ter sido enfrentada na decisão, bem como, corrigir erro material.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e erro de premissa fática, por ausência de análise do mérito da prescrição.

Observa-se, no entanto, que tal alegação beira a má-fé processual.

O acórdão guerreado não foi silente, ao contrário, enfrentou a tese de forma expressa, direta e fundamentada, concluindo pela impossibilidade de exame meritório em razão de um óbice processual instransponível, qual seja, a preclusão consumativa.

Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo o cerne do fundamento adotado no julgado embargado:

“Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, em relação à alegada omissão quanto à suposta prescrição da pretensão de reparação civil aplicável ao caso, afiguro matéria suscitada somente em peticionamento diverso e em sede recursal, mais de dez anos após a propositura da ação, embora a parte Embargante tenha tido a oportunidade de fazê-lo no bojo das manifestações processuais anteriores e, no entanto, não suscitou, atendo-se apenas à incompetência do juízo de origem, operando-se a preclusão consumativa [...].”

Como se vê, a matéria foi adequadamente tratada.

À luz de que a arguição da prescrição, realizada somente em peticionamento diverso e após mais de uma década do ajuizamento da ação, encontrava-se fulminada pela preclusão.

O que à parte recorrente chama de omissão é, na realidade, a sua manifesta e compreensível insatisfação com a tese adotada por esta Colenda Turma. A discordância com a fundamentação do julgado não é, e nunca foi, sinônimo de omissão.

De igual modo, não subsiste a alegação de erro de premissa fática.

Isto porque, o alegado erro reside na aplicação da preclusão a uma matéria não decidida. Ora, a premissa fática da qual partiu o acórdão impugnado não foi a existência de uma decisão anterior sobre o tema, mas sim diante da inércia do próprio requerente em arguir a prescrição na primeira oportunidade que teve nos autos, como lhe competia.

Ao não fazer e, mais que isso, ao engajar ativamente no processo por mais de uma década discutindo outros aspectos do mérito, a empresa consumou seu ato de defesa. O direito de alegar a prescrição foi exercido de forma negativa naquele momento, dia 25 de maio de 2021 (Id. 5223442), não podendo ser reavivado posteriormente.

Uma vez praticado o ato processual, ou esgotado a oportunidade de praticá-lo, não se pode voltar atrás para corrigi-lo ou complementá-lo. Mesmo matérias de ordem pública, quando não suscitadas oportunamente pela parte que delas se beneficiaria, podem ser afetadas pelos efeitos da preclusão consumativa, em homenagem à segurança jurídica.

Frisa-se, portanto, que o acórdão não partiu de premissa fática equivocada, ele aplicou uma consequência jurídica (a preclusão) a um fato verdadeiro e incontroverso (a arguição tardia).

Nota-se, assim, que à parte embargante busca, em verdade, a rediscussão do próprio mérito do Agravo Interno, tentando, por via transversa, um terceiro reexame da questão, o que é absolutamente vedado nos estreitos limites dos aclaratórios.

Em suma, não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão é claro, coerente e completo em seus fundamentos, tendo enfrentado todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia posta no Agravo Interno.

A propósito do correto cabimento dos Embargos de Declaração, o Superior Tribunal de Justiça, há muito pacificou o entendimento de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA DE MULTA.

1. Não há que se falar em omissão ou erro de premissa fática quando o acórdão deixa de acolher as teses suscitadas pela embargante, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento.

2. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 será aplicada.

(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que considerou válida a citação de pessoa jurídica recebida por pessoa sem poderes expressos, com base na teoria da aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por pessoa sem poderes expressos, à luz da teoria da aparência, sem incorrer em reexame de provas vedado pela Súmula 7/STJ. III. RAZOES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a validade da citação foi confirmada com base na teoria da aparência, de modo que a desconstituição das conclusões e premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, sendo incabíveis quando utilizados para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.633.753/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.196 DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão que apreciou recurso especial paradigma do Tema Repetitivo n. 1.196 do STJ, no qual se discute a aplicação retroativa de normas de progressão de regime e livramento condicional para condenados por crime hediondo com resultado morte, quando reincidentes genéricos.

2. O acórdão recorrido firmou o entendimento de que a aplicação retroativa do percentual de 50% para progressão de regime, conforme alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, não configura combinação de leis, permitindo posterior concessão de livramento condicional com base no art. 83, V, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício no acórdão recorrido, sanável por embargos de declaração, alegando a parte recorrente que a interpretação adotada viola os princípios da legalidade e da separação de poderes ao criar regra não prevista no dispositivo legal.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido abordou expressamente a questão da combinação de leis, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, mas adoção de entendimento diverso ao pretendido pela parte recorrente.

5. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, pois veiculam inconformismo com o resultado do julgamento e discutem questões que escapam aos vícios que poderiam ser sanados por meio de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Para que os embargos de declaração sejam acolhidos, deve ser demonstrada a ocorrência, no julgado embargado, da não apreciação de questão essencial ao deslinde da causa (omissão), de incompatibilidade interna entre seus pressupostos (contradição) ou de insuficiente clareza de sua conclusão (obscuridade)."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 7.210/1984, art. 112, VI, a; CP, art. 83, V. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021; EDcl no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022.

(EDcl no REsp n. 2.012.112/MG, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de multa no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 20/08/2025